Tribunal: TJSP
Processo: 1506089-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
*VIAS DE FATO – Lei de violência doméstica ou familiar – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito, assim como o dolo na conduta – Descabimento de absolvição pela embriaguez do réu – Actio libera in causa – Condenação bem decretada – Pena, regime aberto e suspensão condicional da pena mantidos – Recurso desprovido (voto no 43466)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1506089-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WALMIR LOPES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
2
VOTO No: 43466
APEL No: 1506089-96.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA PENHA DE FRANÇA
APTE...: WALMIR LOPES
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*VIAS DE FATO
Lei de violência doméstica ou familiar

Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar
autoria e materialidade do delito, assim como o dolo na conduta
Descabimento de absolvição pela embriaguez do réu
Actio
libera in causa
Condenação bem decretada
Pena, regime
aberto e suspensão condicional da pena mantidos
Recurso
desprovido (voto no 43466)*.
A r. sentença de fls. 166/169, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar WALMIR LOPES à pena de 18 dias de
prisão simples, no regime aberto, por ofensa ao
artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, combinado com
o artigo 61, inciso II, alíneas 'f' e 'h', do Código
Penal, com suspensão da pena por um ano mediante as
condições de não se ausentar da Comarca onde reside
sem prévia autorização judicial e comparecer pessoal
e
obrigatoriamente
a
juízo,
mensalmente,
para
informar e justificar suas atividades.
Recorre o réu, às fls. 186/190, por sua
absolvição, alegando a insuficiência probatória e
também
inimputabilidade,
por
se
encontrar
completamente embriagado no momento dos fatos.
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,
por seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
3
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, em 14 de
março de 2.019, por volta de 23h, na Rua Demini, no
527,
Penha,
nesta
Capital,
prevalecendo-se
de
relação íntima de afeto, praticou vias de fato
contra sua companheira, Guanelci Hernandez Severino,
pessoa com 64 anos.
Segundo a inicial acusatória, o acusado
e a vítima conviviam em união estável havia cerca de
um ano e meio.
Assim é que, no dia dos fatos, Walmir
retornou para a residência do casal e, encontrando-
se embriagado, muniu-se de um pedaço de madeira,
prensou a vítima contra a parede e a agrediu com um
tapa no rosto, bem como segurou com força a região
da virilha, onde há um tumor.
Pese o empenho da combativa defesa, o
recurso não há de ser provido.
Ocorre
que
autoria
e
materialidade
delitivas restaram incontroversas nos autos a prova
oral, assim como o dolo do tipo.
Após
optar
pelo
silêncio
na
fase
investigativa (fls. 06), Walmir contou em Juízo que,
nervosa por haver outra mulher no bar em que o
interrogando
se
encontrava,
Guanelci

mulher
ciumenta - “surtou” e passou a agredi-lo, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
4
apenas se defendido e contido a mulher, não
utilizando pedaço de pau (mídia digital).
Sua versão, no entanto, não convence.
Na Delegacia, a vítima declarou que o
companheiro costuma ingerir bebida alcoólica e ficar
agressivo, apesar de, antes dos fatos aqui tratados,
nunca tê-la agredido fisicamente. No dia dos fatos,
ao chegar em casa novamente alterado pelo consumo de
álcool, Walmir passou a chamá-la de “puta”, bem como
pegou um pedaço de madeira e a prensou contra a
parede, desferindo em seguida um tapa em seu rosto,
ocasionando vermelhidão e inchaço. Acrescentou que,
em
tratamento
para
curar
câncer,
a
depoente
apresenta um tumor de considerável tamanho na região
da virilha, tendo o companheiro segurado com força
esse local causando grande dor e sofrimento, motivo
pelo qual, quando conseguiu se desvencilhar dele,
acionou a viatura da Polícia Militar (fls. 05).
Sob o crivo do contraditório, Guanelci
tornou a dizer que, chegando em casa embriagado,
Walmir passou a empurrar e desarrumar as coisas, ao
que a depoente o empurrou para que assim parasse. O
réu, então, empurrou-a de forma agressiva, inclusive
se munindo de um pau, tendo ela se lesionado ao
cair. Esclareceu ter sido quem acionou a Polícia
Militar e também que foi esta a única ocasião em que
Walmir a agrediu, encontrando-se em convivência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
5
harmônica, sendo o réu quem dela cuida no tratamento
de sua enfermidade (mídia digital).
Já o policial militar Gerval Batista da
Silva Filho relatou que, acionado para atender a
ocorrência, dirigiu-se à residência do casal e se
deparou com Walmir embriagado, recusando-se a deixar
o lar. A vítima, por sua vez, afirmou ter sido por
ele agredida (mídia digital).
Assim, os fatos como descritos na
denúncia encontram apoio na prova oral, merecendo
prevalecer o depoimento da vítima, por encontrar
respaldo nos elementos de convicção trazidos nos
autos
mormente na fala do policial militar que
confirmou que a vítima informou ter sido pelo
companheiro agredida -, bem como pela 'mens legis'
da norma aplicada, que visa à tutela da mulher nas
situações previstas pela norma, subsumindo-se os
fatos dos autos à lei.
E, destaque-se, não produziu a d.
defesa nenhum elemento a afastar a validade da fala
da ofendida e da testemunha a contento.
Ora, apesar de Walmir alegar que apenas
se defendeu das agressões que partiram da amásia,
nada comprovou nesse sentido como lhe cabia, nos
termos do artigo 156, da legislação processual penal -
, destacando-se que, realmente estivesse o casal
brigando num bar, como por ele aduzido, certamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
6
haveria testemunhas que assim corroborassem.
Veja-se que, apesar de o réu e vítima
terem declarado que convivem em grande harmonia,
certo é que a conduta atribuída ao apelante atingiu
relevante bem jurídico, qual seja, a integridade
física de sua amásia e, por se tratar de violência
contra mulher em relação de afeto, deve ser
reprimida com maior seriedade, não havendo falar,
dessa forma, em princípio da intervenção mínima, não
sendo demais destacar que as questões levantadas nas
razões recursais sobre as medidas protetivas não
dizem respeito ao mérito da acusação.
Finalmente,
ainda
que
se
repute
comprovado o estado de embriaguez do réu no momento
dos fatos
como afirmado por ele, pela vítima e
pela testemunha -, certo é que tal circunstância não
o exime de qualquer responsabilidade, não havendo
menor indício de que a embriaguez foi ocasionada por
caso fortuito ou força maior, tampouco de que em
razão da embriaguez estivesse ao tempo da ação
tolhido inteira ou parcialmente da capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento (art. 28,
II e art. 28, §§ 1o e 2o, do CP).
Sobre o assunto, vale trazer à colação
o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
7
“A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça está fixada no sentido de que 'nos termos do
art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez
voluntária ou culposa do agente não exclui a
culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos
mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in
causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em
estado
de
inconsciência
ou
de
incapacidade
de
autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa
situação, comete delito.' (AgInt no REsp 1.548.520/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no
original)” (AgRg no AREsp 1551160/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe
28/05/2020).
Cumpre observar que, quisesse a defesa
comprovar o caráter patológico do alcoolismo de
Walmir, a ponto de excluir a culpabilidade, deveria
ter buscado os meios próprios, como instauração de
incidente
de
insanidade
mental,
mas
quedou-se
inerte, não sendo demais salientar que, das imagens
do interrogatório, não se observou ter o réu
comprometida a capacidade de discernimento ou de
determinação, tanto que descreveu minuciosamente sua
versão dos fatos.
Bem lançada, portanto, a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506089-96.2019.8.26.0228 -Voto no 43466
8
ora recorrente, que mantida fica.
Ausente inconformismo pontual, é de se
ver que a dosimetria da pena decorreu de criteriosas
análise e individualização, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos, assim como o regime
prisional aberto e a suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator